Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754181-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: JEFFERSON DE FARIAS MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente – narra a inicial, preso preventivamente em 13.9.23 - foi denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (ID 174562239 - autos da ação penal 0703782-66.2023). Alega o impetrante excesso de prazo. Designada audiência de instrução para o dia 7.12.23, essa foi redesignada para 1o.2.24. A demora, que não deve ser imputada à defesa, justifica seja revogada a prisão preventiva do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. O paciente, segundo afirma o impetrante, está preso desde 13.9.23. Em consulta aos autos da ação penal, verifica-se que a instrução do feito está regular. O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, em 6.10.23, em desfavor do paciente e de outros quatro coautores por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, cometido em 30.7.23. O aditamento à denúncia foi recebido em 16.10.23 (ação penal - IDs 174562239 e 175239720). A audiência de instrução foi designada para 7.12.23, quando o paciente estava preso há 86 dias. Como um dos coautores não havia constituído advogado, houve necessidade de expedir carta precatória, e a audiência foi redesignada para 1°.2.24, data em que estará preso há 142 dias (IDs 180453366 e 180488333 – autos da ação penal). Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal – trata-se de procedimento ordinário. Saliente-se que a ação penal é complexa – cinco autores foram denunciados, sendo que um deles não reside no Distrito Federal. E a MM. Juíza, em 15.12.23, manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que permanecem presentes os requisitos para a custódia cautelar e de que não há excesso de prazo (ID 54614595, p. 2/3). Não há, em princípio, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES